Tribunal: STF
Processo: RE 115452
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-04
Data de publicação: 1990-10-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM: REGIME ESPECIAL.
RESTRIÇÕES DE CARÁTER PUNITIVO. LIBERDADE DE TRABALHO. CF/67,
ART.153, § 23; CF/88, ART. 5º, XIII.
I. - O "regime especial do "ICM", autorizado em lei estadual, porque
impõe restrições e limitações à atividade comercial do contribuinte,
viola a garantia constitucional da liberdade de trabalho (CF/67,
ART.153, § 23; CF/88, ART. 5º, XIII), constituindo forma oblíqua de
cobrança do tributo, assim execução política, que a jurisprudência do
Supremo Tribunal sempre repeliu (Súmulas nºs 70, 323 e 547).
II. - No caso, os acórdãos indicados como divergentes cuidaram do tema
sob o ponto de vista legal, enquanto que o acórdão embargado decidiu a
questão tendo em vista a Constituição. Inocorrência, por isso, de
divergência capaz de autorizar os embargos.
III. - Embargos não conhecidos.